Tribunal: TJES
Processo: 0004003-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Quanto à Carga; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004003-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PESTANA COMERCIO & IMPORTACAO LTDA.

APELADO: ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE). CONSIGNATÁRIA. CONHECIMENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING). CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PESTANA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, condenou a recorrente ao pagamento de valores relativos à sobrestadia (
demurrage
) de contêineres, conforme faturas juntadas aos autos, convertidas à cotação do dólar americano do dia da entrega dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apelante é parte legítima para responder pela cobrança de sobrestadia com fundamento em sua qualidade de consignatária nos conhecimentos de embarque; (ii) examinar a possibilidade de revisão judicial dos valores cobrados a título de demurrage com base em suposta onerosidade excessiva e variação cambial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da apelante decorre de sua posição de consignatária da carga nos conhecimentos de embarque (
bill of lading
), o que, segundo cláusulas expressas, a vincula às obrigações de devolução dos contêineres e pagamento das despesas decorrentes da operação logística.

4. O conhecimento de embarque configura instrumento hábil à prova da contratação do transporte marítimo, sendo desnecessária a assinatura das partes, dada a celeridade e os usos e costumes do comércio internacional.

5. A pactuação da
demurrage
pode ocorrer de forma implícita, sendo suficiente a referência aos prazos de
free time
e às tarifas constantes do conhecimento de embarque e divulgadas no sítio eletrônico da transportadora.

6. A alegação de ausência de prova do dano é inaplicável à
demurrage
, que possui natureza indenizatória presumida, sendo consequência direta do uso indevido dos equipamentos além do prazo livre.

7. A tese de que haveria prazo de
free time
superior ao alegado na inicial (25 dias) não foi apresentada na instância de origem, configurando inovação recursal inadmissível.

8. A tentativa de revisão judicial do valor da
demurrage
com base na variação cambial ou na alegada desproporção com o valor do frete não encontra amparo nos autos, por ausência de prova concreta de onerosidade excessiva, ônus da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O consignatário indicado no conhecimento de embarque é parte legítima para responder por encargos decorrentes do transporte, inclusive a demurrage, ainda que não tenha firmado contrato diretamente com a transportadora.

2. O conhecimento de embarque constitui prova suficiente da contratação do transporte e da pactuação da
demurrage
, sendo desnecessária a assinatura das partes em virtude dos usos e costumes do comércio marítimo.

3. A cobrança de
demurrage
prescinde de comprovação de dano efetivo, dada sua natureza indenizatória presumida.

4. A revisão judicial do valor da
demurrage
exige prova inequívoca de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A inovação recursal quanto ao prazo de
free time
não pode ser conhecida, por se tratar de matéria não arguida na primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 932, III; CC, arts. 421, parágrafo único, 421-A, 944, parágrafo único; art. 113, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0017882-46.2015.8.08.0035, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câm. Cív., j. 18.10.2022; TJES, ApCiv nº 0003689-21.2015.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câm. Cív., j. 13.06.2018; TJES, ApCiv nº 0000861-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câm. Cív., j. 02.05.2024; TJSP, ApCiv nº 1002836-86.2023.8.26.0562, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câm. Dir. Priv., j. 13.05.2024; TJRJ, ApCiv nº 0186044-61.2019.8.19.0001, Relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, 8ª Câm. Dir. Priv., j. 28.03.2023; TJSC, ApCiv nº 0306368-14.2017.8.24.0033, Rel. Des. Mariano do Nascimento, 1ª Câm. Dir. Comercial, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
PESTANA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de cobrança de sobrestadia de contêiner (
demurrage
) ajuizada pela apelada (
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
), julgou procedente a pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento dos valores constantes das faturas de fls. 86/119 dos autos, com conversão na cotação dólar americano/real no dia da entrega dos contêineres (fls. 307/309).

Em suas razões recursais (fls. 317/332), a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) celebrou compra e venda na modalidade CFR (Cost and Freigth - Custo e Frete), em que a contratação de frete e demais consectários do transporte internacional são negociados e firmados pelo exportador junto ao transportador (no caso, a apelada); (ii) na medida em que não contratou a apelada (transportadora), a apelante não assumiu obrigação alguma pertinente ao período em que deveria utilizar e devolver os contêineres; (iii) figura coma consignatária nos
bill of ladings
(conhecimentos de embarque) tão somente porque era a destinatária da mercadoria; (iv) o
bill of lading
(conhecimento de embarque) não é contrato de transporte ou de fretamento; (v) a sobrestadia (ou demurrage) tem natureza eminentemente contratual, todavia, a apelada não juntou aos autos qualquer contrato pelo qual a apelante teria assumido a obrigação de devolução e o período de estadia (
free time
); (vi) não há, nos autos, qualquer documento demonstrando que a apelante anuiu com a fixação do prazo de 10 dias para utilização e devolução dos contêineres, nem tampouco com os valores pré-fixados de indenização; (vii) deve ser reconhecido o direito de prazo livre (free time) de 25 dias, e não de 10 dias; (viii) o valor cobrado a título de
demurrage
é excessivo, pois considera cotação superior à real da moeda (dólar americano) e supera até mesmo o valor do frete; (ix) não há prova do dano indenizável; (x) o contrato deve ser revisto judicialmente, com base na teoria da imprevisão, diante da abrupta e absurda elevação da moeda americana frente a moeda brasileira.

Contrarrazões (fls. 337/357), pelo não conhecimento do recurso, por manifesta contrariedade à jurisprudência do eg. TJES (art. 932, III, do CPC), bem como por inovação recursal. No mérito, pugna a apelada pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início,
rejeito, de plano, a preliminar de inadmissibilidade do recurso
ao fundamento de manifesta contrariedade à jurisprudência do eg. TJES, porquanto inexistente hipótese legal autorizadora de julgamento monocrático em caso de descompasso entre
decisum
vergastado e a jurisprudência persuasiva reiterada deste Sodalício, sendo impertinente a invocação, pela apelada, do art. 932, III, do CPC, que prevê o seguinte,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Lado outro, concluo pela existência de
inovação recursal
quanto à tese de que o direito de prazo livre de sobrestadia (
free time
) seria de 25 dias, uma vez que, na instância primeva, em momento algum deduziu tal alegação.
Como se vê dos autos de origem, em sede de defesa, a recorrente afirmou que o
free time
seria, na verdade, de 21 dias (fls. 148/149), e não de 25, de modo que o elastecimento do prazo de
free time
, nesta sede recursal, configura inovação recursal indevida e inadmissível supressão de instância.

Assim, estritamente neste ponto,
acolho a preliminar de inovação recursal
.

Em evolução, no
mérito
, após exame do caderno processual e atento aos fatos e provas dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da apelante, o
decisum
vergastado está em consonância ao entendimento jurisprudencial de que a cobrança de
demurrage - isto é, da remuneração devida ao transportador marítimo pela não devolução do contêiner após o prazo de utilização livre (free time) -
, depende de pactuação entre as partes, o que pode ser estabelecido nos conhecimentos de embarque (
bill of lading
), que figuram como recibo de entrega da mercadoria e contém todas as informações a respeito da carga, dos destinatários e dos responsáveis pelo desembaraço (TJES, Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017882-46.2015.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesse contexto, esta c. 2ª Câmara Cível, aliás, tem firmado entendimento de que “
o conhecimento de embarque (
bill of lading
) constitui prova suficiente da contratação do transporte marítimo internacional de bens pelo embarcador ou destinatário indicados no referido documento, sendo desnecessária a aposição de assinatura em seu bojo, uma vez que, ante a natureza dos negócios jurídicos como o objeto dos autos, que exige tremenda celeridade, a assinatura deixa de ser elemento essencial de tais avenças” (TJES, Data da publicação: 13/jun/2018, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0003689-21.2015.8.08.0069, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

Nessa mesma linha de entendimento, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMURRAGE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A sobre-estadia (ou demurrage) é a expressão consagrada no comércio internacional para designar a remuneração devida pelo contratante ao transportador marítimo pela não devolução do seu equipamento dentro do prazo de utilização contratualmente estipulado (free time). 2 -
Consoante a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, a sua cobrança exige a pactuação entre as partes do prazo de livre estadia (free time) e do valor devido pelo eventual atraso na devolução dos contêineres, sendo tais condições estabelecidas nos documentos de conhecimento de embarque (bill of lading) ou nos termos de responsabilidade
. 3 -
A autora cumpriu o seu ônus probatório, sendo possível vislumbrar do conhecimento de embargue e transporte multimodal, devidamente traduzido, que as tarifas pertinentes do transportador (no caso, a empresa DAMCO AS) foram incorporadas ao referido instrumento, constando em sua cláusula 15.4 a responsabilidade do negociante pelo atraso na devolução dos contêineres
. 4 - Ademais, às fls. 45/56 constam os termos de compromisso de devolução que, não obstante a alegação de terem sido firmados por despachante aduaneiro, foram lavrados em papel timbrado da empresa apelante, contendo ainda assinatura de duas testemunhas, restando devidamente delimitada, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento. Infere-se do citado documento, ainda, os valores e especificações para a cobrança. 5 - A apelante mostrou-se satisfeita com as provas produzidas, não cuidando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial, sendo mister a manutenção da sentença. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Data: 02/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000861-22.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO CONHECIMENTO DE EMBARQUE ( BILL OF LADING ). PERÍODO DE LIVRE UTILIZAÇÃO DO CONTÊINER PELO CONSIGNATÁRIO APÓS O DESEMBARQUE ( FREE TIME ). ATRASO NA DEVOLUÇÃO. INCIDÊNCIA DE TARIFA DE SOBRESTADIA ( DEMURRAGE ). NATUREZA INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO. 1 A demurrage, consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, possui natureza jurídica de indenização, já que se trata de pagamento feito em decorrência do atraso na devolução de contêineres , cujos prejuízos ao armador são presumidos pela natureza do transporte contratado, não podendo ser confundida com a cláusula penal de cunho eminentemente contratual. 2 - “
O conhecimento de embarque (bill of lading) constitui prova suficiente da contratação do transporte marítimo internacional de bens pelo embarcador ou destinatário indicados no referido documento, sendo desnecessária a aposição de assinatura em seu bojo, uma vez que, ante a natureza dos negócios jurídicos como o objeto dos autos, que exige tremenda celeridade, a assinatura deixa de ser elemento essencial de tais avenças
” (Apelação 69150036783, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018). 3 O termo de responsabilidade é suficiente para comprovar a plena ciência do contratante quanto ao prazo e encargos provenientes da demora na devolução dos equipamentos de transporte. Precedentes deste e.TJES. 4
A exigência de pactuação bilateral ou a prévia ciência formal dos prazos e taxas do free time e da sobrestadia, diferente do assinalado no
decisum
recorrido, não se aplicam nesta espécie de negócio jurídico, o qual possui forte influência dos usos e costumes comerciais estabelecidos, os quais restringem de sobremaneira o princípio da autonomia de vontade aplicável aos contratos em geral
. Precedentes do c.STJ. 5 Recurso provido. (
TJES
, Data da publicação: 01/ago/2018, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Número: 0007636-97.2010.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE . PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. PAGAMENTO DE SOBRESTADIA QUE INCUMBE AO CONSIGNATÁRIO DA CARGA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. BILL OF LADING. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA. DIREITO CONSUETUDINÁRIO MARÍTIMO. COMPROVAÇÃO DAS DATAS DE DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES VAZIOS. DEMURRAGE DEVIDO . PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS VALORES ESTIPULADOS A TÍTULO DE TAXA DE SOBRESTADIA. MULTA POR LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR RECURSAL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1.2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por não preenchimento do requisito extrínseco da regularidade formal, na vertente da dialeticidade recursal, haja vista que a recorrente impugnou expressamente os fundamentos da sentença e demonstrou seu inconformismo com a procedência da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor, buscando se livrar da condenação, possibilitando, inclusive, que a recorrida, em suas contrarrazões, enfrentasse os argumentos trazidos no mérito da apelação, não havendo, desta forma, qualquer prejuízo a sua defesa. Precedentes. (...) 4. DO MÉRITO. 4.1.
Os conhecimentos de embarque ( Bill of Lading ) relativos ao serviço de transporte nos contêineres indicados na exordial, mesmo que não sejam originais, são suficientes para demonstrar a relação jurídica travada entre as partes, sendo desnecessária a aposição de assinatura em seu bojo, uma vez que, ante a natureza dos negócios jurídicos como o objeto dos autos, que exige tremenda celeridade, a assinatura deixa de ser elemento essencial de tais avenças. Precedentes
. 4.2.
Quanto à previsão contratual do demurrage , sabe-se ser desnecessária, uma vez que o pagamento de taxa por sobrestadia decorre da prática consuetudinária própria ao Direito Marítimo. Precedentes
. 4.3.
Em que pese ser prescindível a previsão contratual expressa da taxa de demurrage para a sua cobrança em razão do atraso na entrega do contêiner, no caso concreto, a autora apresentou cláusula contratual que prevê expressamente a cobrança da taxa de sobrestadia
. 4.4. Os comprovantes de descarga dos contêineres tratados nos autos foram devidamente apresentados pela recorrida, com a discriminação dos dias em que ocorreu a devolução de cada equipamento, de forma que, tendo a parte autora demonstrado seu direito, em atenção ao disposto no art. 333, I, do CPC/73 (correspondente ao art. 373, I, do CPC/2015), agiu com acerto o sentenciante ao julgar procedente a demanda, na medida em que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do CPC/73 art. 373, II, do CPC/2015). (...) (
TJES
, Data da publicação: 18/out/2017, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0036004-58.2006.8.08.0024, Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON)

A
desnecessidade de juntada, propriamente, de contrato de transporte
, neste contexto, é reconhecida no âmbito da jurisprudência pátria, à luz do dinamismo das relações aduaneiras e dos usos e costumes marítimos,
ex vi
:

APELAÇÃO. Transporte Marítimo. Sobre-estadia. Ação de Cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da Ré. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. Suficiente impugnação específica da sentença. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não verificação. Validade da cláusula de eleição de foro prevista no regulamento. Aplicação, ainda, do art. 53, III, 'd', do CPC. MÉRITO. SOBRE-ESTADIA ('DEMURRAGE'). Ré Apelante que não nega a contratação do transporte, tampouco impugna as datas relativas ao atraso. Tese de ausência de manifestação de vontade quanto a cláusulas específicas do contrato que não comporta acolhimento. Usos e costumes marítimos que são de amplo conhecimento das partes.
Desnecessidade de contrato específico subscrito entre os contratantes. Termo de Conhecimento de Embarque ('Bill of Landing') que orienta a relação e obrigações do negócio jurídico. Documentos cujos conteúdos contemplavam as informações necessárias, inclusive quanto à sobre-estadia
. Regulamento da empresa registrado em Oficial de Registro de Títulos e Documentos, a conferir publicidade e eficácia contra terceiros, com indicação das tarifas incidentes. Subscrição de contrato que se revela desnecessária. Precedentes desta c. Corte. Desnecessidade de apresentação dos documentos originais. Descabida a redução da indenização pela sobre-estadia, em razão da anuência da parte no momento da contratação. Deve ser privilegiado o princípio do 'pacta sunt servanda', sob pena de o Poder Judiciário premiar conduta faltosa da parte devedora (REsp n.º 1.286.209/SP). SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252) com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002754-55.2023.8.26.0562; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2025; Data de Registro: 15/04/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo de coisas - Sobrestadia de contêineres ("demurrage") - Sentença de procedência - Acerto -
Responsabilidade da requerida pelo débito, tendo em vista que consta nos conhecimentos de embarque ("Bill of Lading Master") acostados aos autos como consignatária da carga - Ausência de termo de responsabilidade - Irrelevância - Cobrança de sobrestadia que configura prática costumeira e inerente ao transporte marítimo, decorrendo, simplesmente, do descumprimento da obrigação de devolução dos equipamentos no prazo ajustado
- Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara - Utilização incontroversa dos contêineres no transporte em questão - Devolução das unidades após o "free time" - Previsão expressa das tarifas aplicáveis ao caso - CORREÇÃO MONETÁRIA E CONVERSÃO DA MOEDA - Razão à requerida - Conversão da moeda no momento do pagamento do débito que já tem o condão de recompor o seu poder de compra - Acréscimo de correção monetária que, assim, configura bis in idem no tocante à sua atualização - Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a incidência da correção monetária à quantia relativa à condenação sofrida pela requerida - Honorários advocatícios - Descabimento da majoração da verba, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004376-09.2022.8.26.0562; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2025; Data de Registro: 26/03/2025)

Sendo assim, possível concluir que a responsabilidade da apelante deflui de sua posição de “
consignatária
” das mercadorias importadas, conforme
bill of ladings
coligidos aos autos (fls. 36/47), que prevêem expressamente a sua responsabilidade pelas despesas, dentre as quais a “sobreestadia”, conforme item 1, alínea “b” e “e” do referido documento,
in litteris
:

DEFINIÇÕES

(a) "Transportadora" quer dizer a Aliança Navegação e Logistica Ltda, Rua Verbo Divino, 1547, 120 andar Chácara Santo Antonio, 04719-002, São Paulo, SP, Brasil (Denominada Aliança)

(b) "
Despesas
" quer dizer frete, frete morto,
sobreestadia
e todas as despesas e obrigações pecuniárias incorridas e a pagar pelo Comerciante.

(c) "Contêiner" quer dizer contêiner aberto ou fechado, camioneta, reboque, caminhão plataforma, vagão plataforma, tanque portátil, ou semelhante recipiente

(d) "Mercadorias" quer dizer a carga recebida da Embarcadora e descrita no anverso deste Conhecimento e qualquer Contêiner que não for fornecido pela Transportadora ou em nome dela.

e) "
Comerciante
" quer dizer a embarcadora,
consignatária
,
recebedora
,
titular deste Conhecimento de Embarque
,
dona da carga ou pessoa com direito à posse da carga e os empregados e agentes dos mesmos
,
todos eles conjunta e separadamente responsáveis perante à Transportadora pelo pagamento das Despesas, e pelo cumprimento das obrigações delas em função deste Conhecimento de Embarque
.

Veja-se que este Sodalício, em casos análogos, firma o entendimento de que, se a prova documental produzida sinaliza que o consignatário do conhecimento de embarque aceitou o desembarque das mercadorias importadas e as recebeu, na condição de destinatária/consignatária da carga, deve assumir a responsabilidade por todas as obrigações atinentes aos respectivos conhecimentos de embarque, que integram a relação jurídica de transporte (TJES, Data: 18/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017882-46.2015.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

Transporte marítimo - Débito oriundo da devolução tardia de contêiner - Free time expirado - Cobrança de taxa de sobreestadia (demurrage) pela consignatária - Demanda julgada procedente, reconvenção julgada improcedente e denunciação à lide julgada procedente. APELAÇÃO - Empresa importadora Quattror Comercial Ltda. - Pedido de inversão do julgado, sob o fundamento de que embora tenha havido a devolução do contêiner fora do prazo pactuado, a responsabilidade de pagamento era do agente de cargas por ela contratado (Freightlog Cargas Internacionais Ltda.) - Informa, ainda, o pagamento total do demurrage ao mencionado agente de cargas. Primeiro julgamento anulado por acórdão para produção de prova oral - Empresa denunciada (agente de cargas) que não comprovou ter autorização para receber valores em nome das autoras -
Apelante que atuou como importadora e destinatária da carga transportada, assumindo a responsabilidade pelas obrigações atinentes ao conhecimento de embarque - Transporte que foi realizado ao seu interesse, nos termos do conhecimento de embarque 'bill of lading'
. Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026224-57.2019.8.26.0562; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Apelação. Ação de Cobrança de sobreestadias de contêineres. Demurrage.
Atraso na devolução dos contêineres incontroverso. Legitimidade passiva configurada. Parte ré que consta como consignatária no conhecimento de embarque ("Bill of Landing") assumindo responsabilidade solidária pelo pagamento de todos os encargos. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002954-62.2023.8.26.0562; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2024; Data de Registro: 22/07/2024)

Acrescento, neste contexto, que, conforme esta Corte de Justiça já reconheceu, “s
omente o portador do conhecimento marítimo pode efetuar o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada (
in casu
, a apelante), inviável cogitar de que qualquer outro poderia adotar tal providência, muito menos o exportador com sede no estrangeiro” (TJES, Data da publicação: 16/dez/2016, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0007641-18.2012.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Assim, não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade pela
demurrage
seria do exportador estrangeiro, por força de um suposto contrato de natureza
Cost and Freight
que sequer aos autos foi juntado.

Saliento, também, que reponta
desnecessária a prova do dano
, que decorre intrinsecamente da sobrestadia para além do
free time
, sendo válido acrescentar que, como bem posto na sentença, “não há impugnação [pela requerida, ora apelante] acerca da permanência dos contêineres por período superior ao contratualmente ajustado”, ao passo em que a parte autora aos autos acostou tabela indicativa dos prazos de
free time
e valores de sobrestadia (fl. 84), que resta corroborada pelas faturas de fls. 86/119.

O fato de o período de
free time
e o valor da diária de sobreestadia constar de sítio eletrônico em nada macula a legitimidade da cobrança, conforme reconhece a jurisprudência pátria,
in verbis
:

Apelação – Ação de cobrança – Transporte marítimo – Tarifa de sobre-estadia de contêineres – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente, no que merece ser conhecida – Mantida a responsabilização integral da ré pelas verbas da sucumbência, pois ínfimo o pedido não acolhido frente ao todo. 1. Cerceamento de defesa – Objeção desacertada. Impertinente a prova pericial requerida pela ré. Resolução do litígio reclamando, apenas, prova documental, que está ou já haveria de estar encartada aos autos. 2. "Demurrage" – Inequívoca responsabilidade do importador pelo pagamento de sobre-estadia pelo atraso na devolução de container, haja ou não cláusula contratual nesse sentido. Prática encontrando amparo jurídico nos usos e costumes do comércio, do pleno conhecimento de empresas como as litigantes, especializadas, ambas, em negócios tais. Hipótese em que, de todo modo, o contrato de transporte a que aderiu a ré, traduzido no conhecimento de embarque ("bill of lading"), estabelece a obrigação de pagamento de tarifa pelo atraso na restituição dos cofres de carga, fixa o chamado "free time" e remete à tabela divulgada no sítio eletrônico da transportadora a determinação do unitário da tarifa.
Negócio perfeitamente válido e vinculando os participantes, notadamente por se tratar de típico contrato empresarial. Ré que não prova, nem mesmo alega, eventual desconformidade do que se cobra frente aos valores da tabela divulgada no "site" da autora na data do negócio
. Impertinente, portanto, a produção de prova pericial com vistas a demonstrar suposta abusividade do que se cobra frente aos valores médios de mercado, até mesmo porque não há nem mesmo um começo de prova documental da alegada disparidade. 3. Taxa portuária – Verba devida, segundo a autora, por serviços prestados por ela própria na armazenagem e remoção da carga. Ausência, contudo, de cláusula contratual prevendo a suposta contraprestação, as hipóteses em que seria devida e os correspondentes valores. Cobrança improcedente. Sentença reformada nessa passagem. 4. Taxa cambial e correção monetária – Apelação não merecendo ser conhecida nesse capítulo, pois que inova indevidamente, tratando de temas não abordados na peça de defesa. Afastaram a preliminar, conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, deram parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1002836-86.2023.8.26.0562; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARÍTIMO. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO UNIMODAL DE CARGAS. PARTE CONTRATANTE (CONSIGNATÁRIA DAS CARGAS) QUE INCORREU EM MORA COM RELAÇÃO AO DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES À TRANSPORTADORA, NO PRAZO PRÉ-ESTIPULADO. INCIDÊNCIA DA TARIFA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE). AÇÃO DE COBRANÇA DA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARTE RÉ QUE SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ALEGAÇÃO REJEITADA. ACORDO DE VONTADES EVIDENCIADO PELAS MINUTAS DE CONHECIMENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADINGS). ALEGAÇÃO DE FALTA DE AJUSTE ESPECÍFICO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTÊINERES. CONTRATANTE QUE ADERIU ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO. EFICÁCIA INTER PARTES. USOS E COSTUMES COMO CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS. ART. 113, II, DO CÓDIGO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AFASTADO. CLÁUSULAS DE FÁCIL ACESSO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA TRANSPORTADORA
. REGRAMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO.
REGRAS DE AMPLO CONHECIMENTO DE QUEM ATUA USUALMENTE NO MERCADO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS
. FALTA DE PROVA DE QUE O DEVEDOR BUSCOU E TEVE NEGADA QUALQUER INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO (ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL). FALTA DE PROVA DO EXCESSO DOS VALORES COBRADOS. FUNÇÃO INDENIZATÓRIA DA TARIFA DE SOBRE-ESTADIA, EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DO USO, CUJOS PREJUÍZOS VÃO ALÉM DO SIMPLES VALOR DA DIÁRIA DO CONTÊINER. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO, PREVISTA NO ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE CONHECE E SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ, 0186044-61.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 28/03/2023 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS (DEMURRAGE) AJUIZADA PELA TRANSPORTADORA EM DESFAVOR DA IMPORTADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SOBRE-ESTADIA DOS CONTÊINERES. TESE REJEITADA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DEVOLUÇÃO TARDIA E JUSTIFICAR A COBRANÇA DA DEMURRAGE. DESÍDIA DA RÉ NO PROCESSO DE NACIONALIZAÇÃO DA CARGA, RECONHECIDA NOS AUTOS CONEXOS, QUE CORROBORA O DEVER DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SUSTENTADA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDO À ONEROSIDADE EXCESSIVA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO TIPICAMENTE DE ADESÃO QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
DEMURRAGE. VERBA INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO. CONHECIMENTO DE EMBARQUE QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE PELA SOBRE-ESTADIA E INDICA AS TARIFAS E REGRAS DISPONÍVEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA TRANSPORTADORA
. ADEMAIS, CONTRATANTE QUE FICOU CIENTE DO CONTEÚDO DO DOCUMENTO ANTES DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0306368-14.2017.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 24-04-2025)

A simples consulta ao sítio eletrônico da apelada permite inferir ser verídica a prática de disponibilização de informação acerca dos períodos de
free time
e valores de sobrestadia (Disponível em:
https://www.alianca.com.br/portal/Principal/arquivos/free-time.pdf
; Acesso em 09/05/2025, às 14h21min).

Por fim, tampouco merece guarida a pretensão de redução do valor acumulado a título de
demurrage
.

A uma, porque, conquanto alegue que “o valor médio da cotação do dólar americano utilizado pela Apelada em sua conversão é muito superior à cotação real da moeda”, nenhuma prova produziu a recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Além disso, descabe cogitar de onerosidade excessiva dos valores acumulados, em ambiente de livre mercado, devendo prevalecer a autonomia da vontade, na forma dos arts. 421, parágrafo único, e 421-A do CC.

Registre-se que, em caso similar, esta Corte de Justiça já concluiu que “o
fato da tarifa diária de sobrestadia, multiplicada pelos dias de atraso na devolução do container e pelo número de containers utilizados no transporte contratado e devolvidos com atraso, resultar em valor que, segundo a apelante, seria próximo ao de venda de um container, além de não provado, não constitui critério apto para aferição do alegado excesso da tarifa. Contratação que ocorreu num ambiente de livre mercado e de liberdade de contratar o transportador. Ausência de demonstração de incompatibilidade do valor da tarifa de sobrestadia praticada pelo transportador com outros praticados por pessoas jurídicas que atuam no mesmo ramo econômico” (TJES,
Data da publicação: 23/out/2014, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0029000-33.2007.8.08.0024, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

No mesmo sentido, confira-se: “
a pretensão de revisão quanto aos valores cobrados, também, não merece respaldo, uma vez que a devolução tardia dos cofres de carga deve ser classificada como responsabilidade contratual indenizatória, não configurada a natureza jurídica de cláusula penal, sendo inviável a limitação de tais valores, sendo imperioso ressaltar que inexiste qualquer prova de que os valores cobrados estejam acima do preço de mercado a caracterizar a onerosidade excessiva, prova esta que incumbia à recorrente, por força do disposto no art. 333, II, do CPC/73 (art. 373, II, do CPC/2015)” (TJES, Data da publicação: 18/out/2017, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Número: 0036004-58.2006.8.08.0024, Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
PESTANA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)